Tribunal: STF
Processo: ARE 1599437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. ESTUDANTE ACOMETIDA POR PROBLEMAS DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em análise a autora prestou livre e espontaneamente vestibular em faculdade particular sediada em Parnaíba-PI, e pretende transferência para Universidade congênere localizada nesta capital, alegando problemas de depressão e ansiedade crônica, destacando a necessidade de apoio da família e de residir em Teresina para prosseguir o tratamento e melhora do quadro de saúde, onde terá as condições adequadas para dar continuidade ao curso. 2. Consta dos autos laudo psiquiátrico e psicológico confirmando as informações da autora sobre o seu estado de saúde e apontando a necessidade de estar próxima da família e da impossibilidade de continuar os estudos distante da família, sem prejuízo à sua saúde. Entretanto, a prova de impossibilidade de continuar os estudos distante dos familiares é frágil, tendo em vista que pelo histórico acadêmico da autora esta conseguiu concluir o período com êxito, atingindo a média necessária nas disciplinas cursadas e que a distância entre Parnaíba e Teresina não é empecilho para visitas mensais/ semanais ou mensais da autora aos familiares, e vice-versa. Ademais, é cediço que tratamento psiquiátrico e psicológico são facilmente encontrados em Parnaíba e que a consultas e atendimentos podem ser feitos de forma remota (on-line). 3. No caso dos autos observa-se que a autora não demonstrou que se se submeteu a processo seletivo para seleção de transferência, de acordo com as normas legais, regimentais e do MEC, ou, ainda, a existência de vagas na Instituição ré para transferência, embora seja de conhecimento público a publicação de edital de seleção para transferência pela Instituição ré nos anos de 2016 e 2017 e que no ano de 2018-2019 o edital de transferência não contemplou o curso de medicina, dada a inexistência de vagas. 4. Diante deste quadro, considerando que não atendidos os requisitos legais da existência de vagas e de processo seletivo, não é possível a transferência voluntária da autora para a Instituição congênere requerida, impondo-se a improcedência do pleito autoral. 5. Por maioria de votos, recurso conhecido e negado provimento, mantendo a r. sentença e majorando a condenação a título de honorários sucumbenciais em 5% (art. 85, §11, do CPC), nos termos do voto do Relator.”

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 6º, 196, 205, 208, 226 e 227, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Ouso divergir pelos mesmos fundamentos expostos na r. sentença. Ei-los:
(...) Quanto ao direito propriamente dito, o desatendimento da transferência de alunos de curso universitário de uma cidade para outra não configura, em tese, descumprimento aos direitos fundamentais de garantia da educação, saúde, dignidade da pessoa humana e proteção à família (arts. 6º, 205, 226 e 227 da CF/88, até porque a autora se submeteu espontaneamente a vestibular em outra cidade. 
Registra-se que a transferência de alunos de uma Faculdade para outra, ainda que ambas de natureza particular, somente é possível com o atendimento das exigências estabelecidas em lei.
 A Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe em seu artigo 49 que “as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo”. 
No caso dos autos observa-se que a autora não demonstrou que se se submeteu a processo seletivo para seleção de transferência, de acordo com as normas legais, regimentais e do MEC, ou, ainda, a existência de vagas na Instituição ré para transferência, embora seja de conhecimento público a publicação de edital de seleção para transferência pela Instituição ré nos anos de 2016 e 2017 e que no ano de 2018-2019 o edital de transferência não contemplou o curso de medicina, dada a inexistência de vagas. 
Acrescente-se, ainda, que o deferimento da transferência à autora em desacordo com as normas regulamentares implica em violação ao princípio constitucional da Isonomia (Igualdade) em relação aos inúmeros classificados que prestaram vestibular na referida Instituição e que estão à espera de uma vaga. 
Frisa-se que o acometimento de doença não é situação prevista em lei para amparar a pretensão de transferência do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba para curso idêntico em outra instituição de ensino, devendo prevalecer a autonomia da Universidade, a quem cabe apreciar o pleito, observando-se a existência de vagas e o princípio da isonomia, com relação a outros estudantes que se submetem ao Vestibular/ENEM para alcançar um vaga na instituição. 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente